Tribunal: TJSP
Processo: 1024224-05.2019.8.26.0071
Classe: Agravo Interno Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Impugnação por recurso próprio.